Tribunal: TJMT
Processo: 1024225-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024225-12.2022.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MARIA DA ASSUNCAO LEITAO MELO - CPF: 535.593.471-49 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CARACTERIZADA – AÇÃO EXTINTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DESCABIMENTO - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Tendo em vista que a constituição em mora do devedor não foi devidamente comprovada pelo autor, de nenhuma mácula padece a sentença de extinção da ação de busca e apreensão, sem julgamento do mérito.

II - A equidade prevista pelo § 8o, do artigo 85, do CPC, somente pode ser utilizada subsidiariamente, quando não foi possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1024225-12.2022, ajuizada em face de
MARIA DA ASSUNÇÃO LEITÃO MELO
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e ainda, determinou a restituição do veículo à parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante inicialmente suscita preliminar das questões não resolvidas na fase de conhecimento, máxime acerca da validade da notificação.

Alega que a mora restou devidamente comprovada mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço da devedora constante no contrato, bem como, do posterior protesto do título.

Ao final, pugna para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa.

Posto isso, requer a reforma da sentença

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 165387010.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de validade da notificação extrajudicial se confunde com o mérito e como tal será analisada.

A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do devedor.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Na espécie, ao revés do que sustenta o apelante, a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, a notificação foi devolvida pelo motivo “ausente” e não houve o esgotamento de todos os meios para localização da devedora, o que, como consabido, inviabiliza até mesmo o protesto do título por edital.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE
– MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ)
. Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.”
(N.U 1002521-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL No 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora.

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.
(N.U 1019102-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Logo, tendo em vista que a constituição em mora do devedor não foi devidamente comprovada pelo autor, de nenhuma mácula padece a sentença de extinção da ação de busca e apreensão, sem julgamento do mérito.

No que diz a necessidade dos honorários advocatícios serem fixados por apreciação equitativa, mais uma vez, sem razão o apelante.

É que, a rigor do que dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, a apreciação equitativa somente se faz necessária/cabível quando não houver condenação, o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, §8o), o que não se afigura na hipótese dos autos, já que, a despeito de não haver condenação e o proveito econômico se mostrar inestimável, o valor da causa não se mostra muito baixo, devendo, portanto, os honorários serem fixados com base nesse fundamento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS E PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELO ART. 85 CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I – (...) II - O art. 85 do CPC/2015 estabelece os critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais, delimitando os percentuais, inclusive, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. III - Nesse diapasão, constata-se que o acórdão do Tribunal de origem, ao reduzir, equitativamente, os honorários advocatícios, fixados anteriormente em 10% sobre o valor atualizado da causa, para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por considerar elevado o valor atribuído à demanda (R$ 121.684,00) (cento e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais), encontra-se em dissonância com a jurisprudência do STJ, conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: REsp n. 1.731.617/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 15/5/2018); AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e AgInt no AREsp n. 1.232.624/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 14/5/2018. IV - In casu, verificada a impossibilidade de aferição do proveito econômico obtido na demanda,
mas não caracterizado ínfimo o valor atribuído à causa, cabível a fixação dos honorários em percentual a incidir sobre este valor atualizado, e não de forma equitativa (art. 85, §§ 4o e 8o, III, do CPC/2015)
... VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1813200/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal
. 2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. 4. Recurso especial provido.
(REsp 1731617/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 15/05/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA PELO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015 EM CASO DE ELEVADO VALOR DA CAUSA E DE PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR INESTIMÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios devem, ordinariamente, ser arbitrados com fundamento nos limites percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015 sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
A equidade prevista pelo § 8o do referido artigo somente pode ser utilizada subsidiariamente, quando não foi possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa
. 2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, a condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1771319/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Tribunal Superior de Justiça tem afastado o óbice da Súmula no 7/STJ, para rever a verba honorária arbitrada nas instâncias ordinárias, quando verifica que o julgador se distanciou dos critérios legais e dos limites da razoabilidade para fixá-la em valor irrisório. 3.
O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo

e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.
Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015
, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023